Tribunal: TJES
Processo: 5001416-37.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001416-37.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLUCAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ESTRELA H MOTOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5001416-37.2022.8.08.0069

Recorrente: SOLUCAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e ESTRELA H MOTOS LTDA

Recorrido: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS LORDELO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BUSCA E APREENSÃO JUDICIAL DE MOTOCICLETA EM 2008. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NA POSSE DO CREDOR APÓS ENTREGA DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE MOTOCICLETA FURTADA EM DEPÓSITO DAS RECORRENTES EM 2019. CONTROVÉRSIA SE HOUVE FURTO OU VENDA A TERCEIROS SEM A TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E/OU COMUNICAÇÃO AO DETRAN SOBRE POSSÍVEL FURTO. ARGUMENTO DE NÃO ENTREGA DO CRLV PELA DEVEDORA FIDUCIANTE NA APREENSÃO DA MOTO EM 2008. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE MEDIDAS PARA RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO NA ÉPOCA. MULTA REGISTRADA EM NOME DA RECORRIDA, EM 2021, EM RAZÃO DE CONDUÇÃO DA MOTO POR TERCEIROS. FORNECEDORES QUE ESTAVAM NA POSSE DO VEÍCULO POR MAIS DE 10 ANOS E NÃO TOMARAM QUALQUER MEDIDA PARA A EFETIVA PREVENÇÃO DE DANOS AO CONSUMIDOR, EM DESCUMPRIMENTO AO ART. 6º, INCISO VI, DO CDC. INOPERÂNCIA DOS FORNECEDORES QUE ENSEJARAM CONTATOS INÓCUOS PELA CONSUMIDORA NA TENTATIVA DE RESOLVER A LIDE ADMINISTRATIVAMENTE, MAS SEM ÊXITO. CONDUTA DESIDIOSA QUE TRAZ MENOSPREZO PELA DIGNIDADE DA CONSUMIDORA, REPRESENTANDO FATO DOTADO DO CONDÃO DE PRODUZIR AMARGURA, REVOLTA E SORIMENTO COMPATÍVEIS COM A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. DANO MORAL EXISTENTE. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), QUE DEVE SER MANTIDO. PARÂMETRO DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

A sentença deve ser mantida intacta, por seus próprios fundamentos, ex vi do art. 46, da LJEC, com a ressalva feita ao parâmetro de atualização da indenização por danos morais.

Tocante ao caso em análise, trata-se de descumprimento contratual, na medida em que os danos eclodiram do comportamento omissivo dos fornecedores que não providenciaram a transferência de propriedade da motocicleta para terceiros junto ao Detran e/ou não comunicaram de suposto furto posterior. Por tais razões, foi arbitrada indenização por danos morais.

Vale dizer que, ao passo que a correção monetária recupera a perda do poder aquisitivo da moeda, os juros moratórios servem de elemento de dissuasão do atraso no cumprimento da obrigação de pagar o débito.

Nessa senda, os juros de mora sobre os danos morais arbitrados em sentença, efetivamente, devem incidir a partir da citação, conforme disciplinado no art. 405 do Código Civil, na medida em que o tema discutido nos autos versa sobre responsabilidade contratual. Inaplicável, portanto, a Súmula 54 do STJ ao caso.

Assim, reforma-se a sentença guerreada apenas para determinar que a aplicação dos juros de mora sobre os danos morais incida a partir da citação.

Pelas razões acima expostas,
conheço do recurso e lhe dou provimento parcial
, reformando a sentença em relação à aplicação de juros de mora, que devem incidir a partir da citação, seguindo os índices da CGJ ES. Não há incidência de custas e honorários, em razão do provimento parcial.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)